Tribunal: TJDFT
Processo: 0709376-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A. RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DO ETILÔMETRO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, assim como o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) prescrição da pretensão punitiva; (ii) provas produzidas; (iii) fundamento legal equivocado; (iv) litigância de má-fé; e (v) desproporcionalidade da penalidade aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê duas penalidades para o caso de descumprimento do art.165, quais sejam: multa e suspensão do direito de dirigir. E para a aplicação de cada uma delas, é necessária a dupla notificação do condutor/infrator.
4. Segundo a Súmula 312 do STJ, para a imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Ademais, o art. 281-A, do CTB, dispõe: “Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação.”
5. O autor foi autuado em 17/03/2019 porque se recusou a submeter-se ao teste do etilômetro (art.165-A, do CTB), conforme auto de infração (AIT) no Y001478925 (ID 69005884). A situação narrada afasta a necessidade de emissão de notificação de autuação ao autor, visto que o auto de infração impugnado tem validade de notificação, bem como preenche os requisitos previstos no art. 280, do CTB.
6. Outrossim, o conjunto probatório demonstrou que em 16/07/2019 (ID 69005905 - Pág. 23) o órgão de trânsito encaminhou a notificação de penalidade para o autor, e a interposição de recurso administrativo à JARI evidencia que a entrega ocorreu (ID 69005905 - Pág. 31). Importa destacar que a notificação da penalidade de multa é encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento (Art. 282, §3o, do CTB).
7. Encerrada a fase para aplicação da penalidade de multa, ante a ausência de apresentação de recurso no prazo legal (ID 69005905 - Pág. 34), iniciou-se a fase para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, de forma que foi aberto o processo administrativo no 00113-00009266/2019-7 e, encaminhada a notificação de instauração de processo administrativo e defesa ao autor em 18/10/2023 (ID 69005905 - Pág. 57), foi interposto recurso e acolhido o parecer para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir (ID 69005905 - Pág. 65), tornada pública em 02/05/2024 (ID . 69005905 - Pág. 67), conforme Instrução no 233/2024.
8. Importa registrar que o erro material, consubstanciado na indicação incorreta do dispositivo legal na instrução - art. 175, ao invés de art. 165, ambos do CTB - não compromete a validade do auto de infração impugnado. Como bem pontuou a magistrada sentenciante "em todos os seus recursos ele fez menção à correta infração, ou seja, a de recusar-se a realizar o bafômetro". No mesmo sentido: Acórdão 1824070, 0731042-06.2023.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/03/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.
9. Configura-se, em consequência, que o autor foi devidamente notificado do auto de infração, assim como das fases do processo administrativo, não se verificando entre os marcos interruptivos o decurso do prazo quinquenal, de forma que a pretensão punitiva estatal não foi atingida pela prescrição, nos termos do 281, II, do CTB c/c art. 23, da Resolução CONTRAN n. 723/2018.
10. O auto de infração no Y001478925 e o processo administrativo no 00113-00009266/2019-7 são legítimos, visto que o órgão fiscalizador atendeu às exigências legais. No mesmo sentido: Acórdão 1780667, 07264484620238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Outrossim, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pelo recorrente.
12. No tocante à litigância de má-fé, ao afirmar que não foi comprovado o seu estado de embriaguez e se recusar a submeter-se ao teste do etilômetro, o autor deduziu a sua pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (art. 80, I, do CPC), buscando induzir a erro o julgador, de forma que é legítima a aplicação de multa por litigância de má-fé. No mesmo sentido: Acórdão 1947799, 0731954-66.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.
13. O valor da multa, no entanto, por força do disposto no art. 81, do CPC, deve ser reduzido para o percentualde10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, que se revela suficiente para desestimular o autor à prática de condutas semelhantes.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa por litigância de má-fé para o percentualde10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
15. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
16. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, I e 81; CTB, art.165-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1780667, 07264484620238070016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, j. 3/11/2023; TJDFT, Acórdão 1947799, 0731954-66.2024.8.07.0016, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 25/11/2024.